Tribunal: TJPA
Processo: 0806628-78.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806628-78.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CAVAN PRE-MOLDADO S/A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇAO FISCAL. DEFESA EXECUTIVA JULGADA E COM TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA LIDE ORIGINÁRIA, CONSIDERANDO-SE A EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO CONSTRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por CAVAN PRÉ-MOLDADOS S.A. visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, proc. nº 00041717-72.2008.8.14.0301, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE BELÉM, determinou o prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões (id. 884212, págs. 01/13), historia a agravante que a municipalidade ajuizou a ação de execução fiscal objetivando a satisfação do crédito tributário oriundo do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) dos exercícios de 1995 e 1996.

Diz que a execução se encontra garantida pelo imóvel de sua propriedade, bem este que está avaliado em R$1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil reais), sendo que o valor da dívida é de R$41.994,94 (quarenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Afirma que nos embargos à execução, além da garantia do juízo, foram arguidas a nulidade da Certidão da Dívida Ativa, prescrição do credito tributário, ausência do critério temporal de regra matriz de incidência e inexistência de fundamentação no que tange à multa imposta.

Relata que proferida a sentença, o juízo “a quo” julgou parcialmente procedente a defesa executiva e declarou a prescrição da competência referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) relativo ao exercício de 1995 e, determinou o prosseguimento do feito executivo antes do trânsito em julgado do recurso de apelação interposto.

Sustenta a agravante, ainda, a impossibilidade de seguimento da ação executiva, explanando que o artigo 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80 determina que a propositura da defesa executiva seja precedida de garantia do juízo, que pode ser mediante depósito, dinheiro, fiança bancária ou depósito.

Aduz que, no caso dos autos, o débito encontra-se garantido por meio de bem imóvel de sua propriedade, avaliado em R$ 1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil reais), sendo, portanto, muito superior ao montante principal da dívida.

Esclarece que o patrimônio objeto da garantia é o seu próprio estabelecimento industrial, de maneira que, caso seja levado à hasta pública, irá trazer prejuízos irreparáveis, posto que em caso de arrematação, irá interromper a atividade empresarial.

Defende que, no caso, mostra-se essencial à suspensão do feito executivo, visto que, caso haja o seu regular andamento, haverá atos de expropriação, desapropriação e alienação do bem imóvel penhorado.

Diz que o entendimento jurisprudencial se inclina no sentido de que, uma vez garantido o crédito na sua integralidade, a exigibilidade permanece suspensa e impede atos de expropriação até que ocorra o trânsito em julgado da sentença de procedência parcial dos embargos à execução.

Requer o conhecimento do recurso, a concessão de atribuição de efeito suspensivo ativo com o fim de que seja mantida a suspensão do andamento do feito executivo até o pronunciamento definitivo dos embargos à execução fiscal nº 00041717-72.2008.8.14.0301 e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão constante do id. 960920, págs. 1/4, não conheci o recurso por ser incabível na espécie.

Sobreveio agravo interno (id. 1289418, págs. 1/13), sendo o recurso desprovido por intermédio do acórdão inserido no id. 1602718, págs. 1/6.

Houve a interposição de recurso especial (id. 2239996, págs. 1/21) postulando o regular processamento do presente recurso de agravo de instrumento por força da fungibilidade recursal, sendo ele admitido (id. 2618944, págs. 1/2).

Decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida no Recurso Especial nº 1870402-PA (id. 4592730, págs. 4/6), provendo-o no sentido de admissão da fungibilidade na espécie.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do recurso, considerando-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na forma decidida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial nº
1870402-PA, conforme relatado.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado por Cavan Pré-Moldados S/A contra decisão proferida em ação de execução fiscal aforada pelo Município de Belém, que acolheu a prescrição de determinado exercício e o prosseguimento do feito executivo em relação a outro período.

O argumento deduzido pela agravante reside no fato de haver penhora de bem imóvel avaliado no valor de R$ 1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil reais) (id.

884215, pág. 26), ou seja, acima do valor executado e de ter interposto embargos à execução fiscal.

Com efeito,
os embargos à execução fiscal referente ao título exequendo, proc. nº 0041717-20.2008.8.14.0301, teve o pedido julgado parcialmente procedente, tendo sido interposto recurso de apelação pela agravante, que foi provido em parte, sendo a ementa do referido processo proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). TRIBUTO QUE CONTÉM SUA REGRA MATRIZ DELINEADA PELA CONSTITUIÇÃO E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MULTA MORATÓRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇAO DO PERCENTUAL À PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL. PARCIAL PROVIMENTO NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

1.1. No caso, consoante se infere do corrente caderno processual, a demanda foi ajuizada antes da alteração implementada pela Lei Complementar n° 118/05 que, alterando o artigo 174, I, do Código Tributário Nacional (CNT), previu o despacho citatório como causa interruptiva da prescrição. Contudo, se a execução fiscal foi proposta antes do transcurso do prazo de cinco anos da data da constituição definitiva dos créditos tributários, a Fazenda Pública não pode ser prejudicada pela falha do mecanismo judiciário, que deixou de emitir o despacho citatório em prazo razoável.

1.2. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que “nas Execuções Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1º, do CPC. Da análise do voto condutor do recurso representativo da controvérsia, extrai-se que a interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106/STJ" (STJ, AgRg no REsp 1.382.110/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/03/2015). 1.3. Na hipótese dos autos, extrai-se que a ação de execução fiscal foi proposta 14/04/2000, sendo a citação válida ocorrida em 29/06/2000. Assim, considerando-se que a citação válida retroage à data da propositura da ação, artigo 219, § 1º, CPC/73, vigente à época, concluiu-se que o exercício de 1996 não se encontra fulminado pela prescrição, uma vez que respeitado o lustro legal.

2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA).

2.1. Sobre essa preliminar discorre o apelante que o título executivo não apresenta os dispositivos legais que embasam a exigência. Todavia, referida prefacial se reporta ao mérito da causa e com ele deve ser apreciada.

3. MÉRITO.

3.1. A Certidão de Dívida Ativa é um título formal, devendo ter seus elementos bem caracterizados para que se assegure a ampla defesa do executado. Entre as exigências legais é necessário que ela contenha a descrição do fato gerador ou do fato constitutivo da infração.

3.2. Além dos requisitos do ato administrativo, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) deve seguir as regras do Código Tributário Nacional (CTN) e da Lei de Execuções Fiscais (LEF). Tanto o artigo 202, seus incisos e parágrafo único do CTN, quanto o artigo 2º, parágrafos 5º e 6º da Lei nº 6.830/80, trazem os mesmos requisitos legais.

3.3. No caso vertente, extrai-se do processado que o embargado/apelado ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da embargante/apelante tendo por base a Certidão de Dívida Ativa nº 039295/2000. Consta no referido documento que a cobrança se deve a Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referentes aos exercícios de 1995 e 1996, sendo reconhecida a prescrição referente ao primeiro. Vale destacar que o fundamento legal do tributo principal se encontra positivado no artigo 4º da Lei Municipal nº 7.056/77.

3.4. Quanto a regra matriz do tributo em tela, importa dizer que o imposto incidente sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU está previsto expressamente no artigo 156, I, da CR/88, como de competência dos municípios.

3.5. No plano infraconstitucional, por sua vez, o IPTU encontra previsão no art. 32 do Código Tributário Nacional, que traz sua materialidade como sendo a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel localizada na zona urbana do município a que se refira.

3.6. Nesse cenário, o aspecto material relativo ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), extraído das previsões contidas nos artigos mencionados corresponde à propriedade, à posse e ao domínio útil de bem imóvel. Em se tratando de um tributo cujo fato gerador é continuado, a sua realização não ocorre em uma determinada unidade temporal, protraindo-se pelo período anual.

3.7. Com relação ao aspecto pessoal, o sujeito ativo é o município onde se localiza o imóvel; já o sujeito passivo, por expressa previsão constante no artigo 34 do Código Tributário Nacional (CTN), é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

3.8. No que diz respeito a multa moratória de 50% (cinquenta por cento) sobre o somatório do tributo cobrado, impede salientar que ela tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. A cobrança deste acréscimo regularmente previsto em lei não caracteriza confisco e encontra previsão no artigo 161 do Código Tributário Nacional (CTN).

3.9. No âmbito municipal, a Lei Municipal nº 7.056/77, que instituiu o Código Tributário e de Rendas do Município de Belém, em seu artigo 20 assenta que a multa moratória em caso de não pagamento do tributo na data aprazada é de 15% (quinze) por cento.

3.10. No caso, considerando-se que o título exequendo aplicou multa moratória de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do tributo nela cobrado, tem-se que comporta provimento o recurso nessa parte para fins de minoração do percentual indicado para 15% (quinze) por cento, adequando-o a previsão legal supra.

4. Recurso conhecido e provido em parte. À unanimidade.

Vale destacar que o acórdão supra transitou em julgado em 22/2/2024, conforme certificado nos autos do referido recurso (id. 17027492, pág. 1). Nesse cenário, não há impeditivo para que a ação de execução fiscal tramite normalmente, considerando-se a existência de patrimônio da executada já constrito e o trânsito em julgado da sentença que julgou a defesa da executada.

Diante disso, não comporta acolhimento a insurgência recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Belém, PA, 29 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/05/2024